Tribunal: STF
Processo: RvC 6043
Classe: RvC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de revisão criminal, escrita de próprio punho pelo requerente, por meio da qual se busca desconstituir condenação transitada em julgado.
O requerente, condenado por tráfico de drogas, nega a autoria delitiva.
À vista do exposto, busca-se a revisão da condenação que lhe foi imposta.

É o relatório. Decido.

1. Do cabimento da revisão criminal

Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, revisão criminal de seus julgados.
No mesmo sentido, o art. 624, I, do CPP estabelece que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas.
O entendimento do Tribunal é de que essa competência existe apenas se “a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5.448-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno, DJe 08.04.2016). Em sentido semelhante: RvC 5440, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 6.5.2014; RvC 5555-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, Dje 17.03.2025; RvC 5980, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28.04.2026; RvC 6016, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.05.2026.
Na hipótese dos autos, verifico que o requerente não aponta título penal condenatório emanado do STF, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário. Logo, esta Corte não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal.

 2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da revisão criminal. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho por réu preso, comunique-se à Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente